Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-03.2024.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001166-03.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 049.731.951-97 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO EM SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou inexistente débito de R$ 2.538,90 e determinou a exclusão do nome do autor do cadastro de informações de crédito (SCR) do Banco Central. O pedido de indenização por dano moral foi indeferido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) configura cadastro de restrição de crédito;

III. Razões de decidir

O STJ consolidou o entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro de crédito, embora não equivalente a serviços como SPC e Serasa. A anotação de dívida prescrita, mantida em cadastro restritivo, caracteriza abuso de direito, o que pode gerar consequências jurídicas desfavoráveis à instituição financeira. No caso, a inscrição indevida no SCR, ainda que não pública, trouxe prejuízo ao autor ao restringir suas opções de crédito. Não há motivo para reforma da sentença quanto ao reconhecimento do débito como inexigível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A inscrição indevida de dívida prescrita em cadastro de crédito, como o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR),
constitui violação aos direitos do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Jaciara, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Matheus Felipe de Almeida Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A sentença declarou a inexistência de um contrato e de um débito no valor de R$ 2.538,90, determinando a exclusão do nome do autor do cadastro vinculado à referida dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). No entanto, a pretensão de indenização por dano moral foi indeferida.

Inconformado, o Banco Bradesco, recorre alegando, em suma, que a sentença deve ser reformada, pois o SCR não configura cadastro restritivo de crédito, tratando-se apenas de um sistema de informações regulado pelo Banco Central para monitoramento das operações de crédito. Argumenta que o simples registro no SCR não causa prejuízo à reputação do cliente, visto que é uma base de dados acessada somente mediante autorização expressa e que pode, inclusive, apresentar informações positivas sobre a capacidade de pagamento.

A instituição financeira sustenta que não houve qualquer conduta ilícita ou elemento que caracterize dano moral indenizável. Também afirma que caberia ao autor comprovar o alegado constrangimento ou dano, o que não foi feito nos autos. Nesse sentido, o apelante cita jurisprudências do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça da Bahia, que reforçam o entendimento de que o SCR tem natureza meramente informativa, diferindo dos órgãos de restrição ao crédito como o SPC e Serasa.

Em razão disso, o Banco Bradesco requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, declarando a legalidade da inscrição no SCR e julgando improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 262951778), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Matheus Felipe de Almeida Pereira
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco
S.A.
, aduzindo
tentou adquirir um cartão de crédito e aquisição parcelada de um bem móvel junto a loja popular que admitem crediário sendo cerceado seu crédito.

Relata que
ao realizar diligência administrativa com o fito de resolver o impasse, fora surpreendido com anotação prescrita de suposta dívida junto a ré, decorrente de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo/vencido em 02/2019, no importe de R$ 2.538,90, persistindo a manutenção até o momento, restando clarividente a má prestação de serviços e causando diversos prejuízos.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo
e após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial. A sentença declarou a inexistência de um contrato e de um débito no valor de R$ 2.538,90, determinando a exclusão do nome do autor do cadastro vinculado à referida dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). No entanto, a pretensão de indenização por dano moral foi indeferida (id. 262950296).

indeferida.

Inconformado, o Banco Bradesco, recorre alegando, em suma, que a sentença deve ser reformada, pois o SCR não configura cadastro restritivo de crédito, tratando-se apenas de um sistema de informações regulado pelo Banco Central para monitoramento das operações de crédito. Argumenta que o simples registro no SCR não causa prejuízo à reputação do cliente, visto que é uma base de dados acessada somente mediante autorização expressa e que pode, inclusive, apresentar informações positivas sobre a capacidade de pagamento.

A instituição financeira sustenta que não houve qualquer conduta ilícita ou elemento que caracterize dano moral indenizável. Também afirma que caberia ao autor comprovar o alegado constrangimento ou dano, o que não foi feito nos autos. Nesse sentido, o apelante cita jurisprudências do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça da Bahia, que reforçam o entendimento de que o SCR tem natureza meramente informativa, diferindo dos órgãos de restrição ao crédito como o SPC e Serasa.

Em razão disso, o Banco Bradesco requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, declarando a legalidade da inscrição no SCR e julgando improcedente a ação.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que em análise aos documentos acostados nos autos, verifica-se que de fato o apelante teve seu nome inscrito
SCR do Banco Central, com a indicação de prejuízo por anotação de débito em fevereiro de 2019, já prescrito na data de emissão do documento (03/2024) (id. 262950286).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o c. STJ

consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita, consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de uma dívida inexigível, como bem delimitado pela magistrada
a quo
.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da apelada.

Por outro lado, o pedido de improcedência do dano moral carece de interesse processual, uma vez que já foi indeferido na sentença.

De outra banda,
acrescento que, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025